Tribunal: TCU
Processo: 030.278/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10005/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.278/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre do Vale Oliveira (XXX.215.231-XX); Angelica Naomi Matsunaga (XXX.758.061-XX); Beatriz de Aguiar Rodrigues (XXX.264.961-XX); Igor Ramos Bezerra da Silva (XXX.586.231-XX); Joao Paulo Couto de Oliveira (XXX.868.617-XX); Rafael Barcelos Santos (XXX.293.811-XX); Rhayra Costa Ferreira (XXX.633.211-XX); Rubia Nara Rinaldi Leao de Sousa (XXX.496.969-XX); Vanessa Schnabel Fragoso Chini (XXX.094.811-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.